Tribunal: TJDFT
Processo: 0722720-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DESPACHO 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou ao réu que informe o paradeiro de veículo alienado fiduciariamente e sob pena de multa diária. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a decisão foi divulgada no DJ-e em 24/04/2023. Em vista a eventual intempestividade do recurso protocolado em 09/06/2023, faculto à agravante manifestar-se. 2. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto à recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403